Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022990-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), JORDAO CARVALHO DA CRUZ - CPF: 007.823.131-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 20.589.254/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que colheu o pedido do exequente/credor de penhora mensal sobre o equivalente a 30 % (trinta por cento) do salário líquido do executado/devedor, até a quitação do débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso, a penhora de 10% sobre o salário líquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “É possível a penhora dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1028875-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j.27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jordão Carvalho da Cruz, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA, acolheu o pedido do exequente/credor de penhora mensal sobre o equivalente a 30 % (trinta por cento) do salário líquido do executado/devedor, até a quitação do débito.

Inconformado, o agravante sustenta a penhora de 30% do seu salário compromete de forma severa sua subsistência e de sua família, acarretando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

Alega a percepção líquida mensal inferior a três semanas, após descontos compulsórios, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência, contracheques dos últimos seis meses, declaração de imposto de renda e cópia da carteira de trabalho.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 303605867).

Comunicação entre instâncias

(id. 304639385)
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 309537397).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA move
ação de execução
contra Jordão Carvalho da Cruz
,
no qual o exequente busca o recebimento da quantia de R$ 118.853,84 (cento e dezoito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

O douto magistrado
a quo
acolheu o pedido do exequente/credor de penhora mensal sobre o equivalente a 30 % (trinta por cento) do salário líquido do executado/devedor, até a quitação do débito.

Inconformado, o agravante sustenta a penhora de 30% do seu salário compromete de forma severa sua subsistência e de sua família, acarretando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

Alega a percepção líquida mensal inferior a três semanas, após descontos compulsórios, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência, contracheques dos últimos seis meses, declaração de imposto de renda e cópia da carteira de trabalho.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, com a devida vênia ao entendimento do Magistrado de origem, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades de cada caso, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Nesse diapasão, ante a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade, autorizada pelo Tribunal Superior, vislumbro como relevantes os fundamentos trazidos nas razões recursais.

Contudo, considerando o valor salarial líquido do executado e as despesas apresentadas, tenho por bem conceder a penhora sobre 10% da referida verba liquida, para que assim possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição na subsistência digna do executado.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
– PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1006357-93.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).”
(RAI n. 1026872-52.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 24.07.24 – negritei),

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado”.
( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

Desta feita, tenho que a decisão vergastada merece reforma a fim de conceder a penhora sobre 10% do salário líquido do executado, visando garantir o mínimo existencial para a sua subsistência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025